Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ORDEM DE PREVALÊNCIA E PRIVILÉGIO PARA PAGAMENTO. SUBDIVISÃO DO MONTANTE. EXCLUSÃO DAS PARCELAS REFERENTES À INDENIZAÇÃO E ÀS MULTAS. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 83, inciso I, da Lei n. 11.101/05 dispõe que “os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho” são privilegiados e preferenciais para pagamento.
2. Considerando que o crédito habilitado nos autos da falência tem por origem acordo judicial na Justiça do Trabalho e devidamente observou a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, e, ainda, tendo em vista que não há como se estabelecer uma diferenciação quanto às verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, impõe-se a reforma da decisão agravada.
3. Diante da legislação especial aplicável ao caso, é de se concluir como indevida a exclusão das referidas multas na habilitação de crédito junto ao processo de recuperação judicial, como determinado na decisão ora recorrida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.